Tribunal: TJES
Processo: 5007273-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007273-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: ALAN DE JESUS

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, apontando excesso de prazo na instrução criminal, alegadamente paralisada há cerca de dois anos após decisão de pronúncia, sem envio do recurso em sentido estrito ao Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o conhecimento do Habeas Corpus diretamente pelo Tribunal, sem prévia análise pelo juízo de primeiro grau; (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal, capaz de configurar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nem comporta supressão de instância, devendo ser prestigiado o sistema recursal ordinário, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (STF, HC nº 138.644).

4. O excesso de prazo alegado não foi suscitado em primeiro grau, o que impede a análise originária pelo Tribunal, configurando incompetência para apreciação inicial da matéria.

5. Mesmo que superado esse óbice, a prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), com pena máxima abstrata de 30 anos, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

6. O juízo de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva na ausência de alteração fático-probatória e na periculosidade do agente, alinhando-se à jurisprudência do STJ (RHC nº 97.037/BA; AgRg no HC nº 936.004/MS).

7. A alegação de excesso de prazo não encontra respaldo, pois a aferição do prazo deve considerar a complexidade do feito, a necessidade de múltiplas diligências e a ausência de inércia injustificada do Poder Judiciário, conforme orientação do STJ (AgRg no HC nº 538.504/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas Corpus
não conhecido; ordem denegada de ofício.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. O
Habeas Corpus
não é cabível como sucedâneo de recurso próprio nem comporta análise originária de matéria não suscitada em primeiro grau; 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando amparada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública; 3. A configuração de excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do processo e a ausência de inércia atribuível ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 138.644, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.06.2017; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, bem como, de ofício, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007273-72.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: ALAN DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAN DE JESUS

contra suposto ato coator proferido pelo

JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, consubstanciado no excesso de prazo para término da instrução criminal.

Sustenta a parte impetrante, no id 13509197, que
“(...)
após a decisão do qual manteve a pronúncia em desfavor do réu, não houveram quaisquer movimentações nos autos, de modo que o nobre recurso sequer foi remetido a este Egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, novamente, os autos estão inertes a aproximadamente 2 anos
”.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 13624483.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 13857680.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13890341, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, convém registrar que é entendimento pacificado, nos Tribunais Superiores, de que o
Habeas Corpus
deve ser racionalizado ao máximo, devendo ser prestigiado o sistema recursal, não sendo admissível sua impetração em substituição ao recurso próprio. Senão vejamos:

Habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Concurso de agentes. Afastamento da causa especial de aumento de pena. Ausência de comprovação da materialidade da conduta. Pretendida absolvição por atipicidade. Temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula nº 7, assentou a impossibilidade de rever, em sede de recurso especial, os elementos probatórios que embasaram a condenação do paciente. 2.
Há de se concluir, portanto, que os temas submetidos à discussão do Supremo Tribunal não foram objeto de debate naquela Corte de Justiça. Assim, sua análise, de forma originária, pelo STF, configuraria inadmissível supressão de instância. 3. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal
. 4. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. (...) 8. Habeas corpus do qual não se conhece.

(
STF,
HC
nº
138.644, Rel. Min. D
ias Toffoli
, Segunda Turma,
J.
06.06.2017)
(grifei)

Analisando o processo de referência, verifico que o alegado excesso de prazo não foi suscitado em primeira instância e, por conseguinte, os argumentos aventados pela parte impetrante ainda não foram analisados pelo juízo de primeiro grau.

Assim, considerando que tal questão não foi arguida perante o juízo de origem, resta evidenciada a manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente as matérias, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 289.274/MG, DJe: 17.03.2014; HC nº 288.698/SP, DJe: 20.02.2014; HC nº 288.565/ES, DJe: 19.02.2014; HC nº 284.235/SP, DJe: 12.02.2014; HC nº 216.918/PE, DJe: 05.02.2014).

Assim, o
não conhecimento
do
writ
é medida que se impõe.

De outro turno, contudo, levando em consideração a relevância dos argumentos apresentados na petição inicial do presente
Habeas Corpus
, passo,
de ofício
, a analisar o mérito da pretensão aviada.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante documentos colacionados no processo de referência.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e em razão da periculosidade do agente, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da decisão de fls. 92/93. Senão vejamos:

“(...) e visando reavaliar a necessidade, adequação e proporcionalidade do decreto prisional exarado nos autos, em especial em razão da excepcionalidade da prisão preventiva frente as demais medidas cautelares, verifico que, quando da decretação da prisão, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados a sua necessidade. Para além disso, constato que a prisão cautelar já foi reavaliada e mantida por este Juízo, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fatico-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP — conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento —, mantenho a prisão preventiva do réu ALAN DE JESUS, como medida de garantia da ordem pública.” (id 13621732)

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado
, consumado contra a vítima Ronislei Santana, cometido, alegadamente, por
motivo
torpe,
através de
meio que pudesse resultar em perigo comum
, e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

De outro turno, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse cenário, sustenta o impetrante que “
(...)
o atraso na formação da culpa se deve ao longo prazo para instrução (mais de 04 anos e 09 meses), em meio ao qual somente realizadas audiências em 05/05/2021, 27/10/2021, 12/01/2022, sem previsão de término da 1ª fase do procedimento do tribunal de júri
”.

No entanto, ao compulsar detidamente os autos originários, verifico que foi proferida sentença de pronúncia, em 18/02/2022, em face da qual fora interposto Recurso em Sentido Estrito na data de 10/07/2023 (fls. 165/168).

Ademais, à luz da cognição sumária própria deste momento processual, não restou demonstrada inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que configure o alegado excesso de prazo, especialmente considerando que as partes foram intimadas da digitalização do processo de referência em 05/02/2025, tendo sido determinada, ainda, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do referido recurso.

Corroborando com o entendimento ora exposado, transcrevo trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça:

“Nesta perspectiva, após análise das informações prestadas pela autoridade impetrada, constata-se que o feito não se encontra paralisado, estando tramitando dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, que trata de conduta graves (homicídio qualificado e disparo de arma de fogo), de resolução complexa além de envolver a indeclinável necessidade de se inquirir diversas testemunhas, para a completa elucidação dos fatos, fatores que estão exigindo maior esforço e tempo para a conclusão das etapas processuais.

Forçoso explicitar que, embora a Defesa tenha alegado certa demora na remessa do recurso em sentido estrito interposto na origem, consoante informado pelo Juízo a quo o referido recurso já se encontra aguardando o seu julgamento, de modo que não há, ao mesmo em face da referida autoridade impetrada, constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente via.

Ademais, o lapso temporal transcorrido não se mostra excessivo ou desarrazoado, sobretudo quando se consideram a notória sobrecarga das varas criminais que processam delitos desta natureza, a necessidade de adoção de diversas providências indispensáveis à elucidação dos fatos e a complexidade inerente à persecução penal de delitos praticados em âmbito dos procedimentos do Júri.”

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
não
conheço
do
Habeas Corpus,
porém, de ofício,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para não conhecer do
Habeas Corpus
, bem como para denegar a ordem de ofício.